Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO. IMÓVEL ARREMATADO JUDICIALMENTE. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e procedente pedido reconvencional de restituição de valores pagos, em razão da arrematação judicial do imóvel objeto da locação pela locatária, durante a vigência contratual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedente a ação de despejo e cobrança e procedente pedido reconvencional de ressarcimento de aluguéis, ante a arrematação do imóvel objeto da locação pela locatária em hasta pública.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de suspensão do processo em razão da ação anulatória da arrematação não configura cerceamento de defesa, diante da inexistência de prejuízo processual e do indeferimento da petição inicial da ação anulatória.
4. A arrematação judicial transfere ao arrematante os frutos e proveitos econômicos do imóvel a partir da lavratura do auto, independentemente de registro, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
5. A ação de despejo e cobrança ajuizada após a arrematação do imóvel é indevida, pois os autores tinham ciência da perda da propriedade e ocultaram tal fato, configurando litigância de má-fé.
6. É cabível a restituição dos valores pagos antecipadamente a título de aluguel referentes ao período posterior à arrematação, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não é objeto da presente ação e já foi apreciada nos autos da execução, sendo incabível nova análise sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A arrematação judicial transfere ao arrematante os frutos e proveitos econômicos do imóvel a partir da lavratura do auto de arrematação, sendo indevida a cobrança de aluguéis pelos antigos proprietários após essa data.”
_________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0721320-03.2017.8.07.0001, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 02.09.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.724.168/DF, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 28.08.2020.